Tribunal: TJES
Processo: 5008488-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008488-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALKER CORREA NASCIMENTO
COATOR: Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008488-88.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALKER CORREA NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALKER CORREA NASCIMENTO contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008488-88.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALKER CORREA NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALKER CORREA NASCIMENTO contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo da segregação cautelar.

Em análise do caderno processual, consta da audiência de custódia o seguinte:

[...]

Conforme consta no APFD, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, policiais civis se dirigiram até o estabelecimento “Lava Jato Oliveira”, onde, realizada a abordagem do autuado Diego e buscas no local, nada de ilícito teria sido encontrado. Em continuidade aos mandados, se deslocaram até o condomínio “Campos Verde”, onde teria sido apreendido,
no quarto do indiciado Alker, meio tablete de substância semelhante à crack e 13 vidros de cloridrato de lidocaína,
e até a residência localizada na Rua Nelcy Lopes, nº 16-B, onde teria sido encontrado 01 tablete grande e 02 pedaços menores de substância similar à maconha, 07 tubos de lança perfume, 02 balanças de precisão e 02 sacolas contendo micro-tubos vazios, supostamente pertencentes ao sujeito de nome Carlos Daniel Reis, que não se encontrava. Além disso, prosseguindo, a guarnição teria se deslocado até a residência indicada pelo autuado Diego como sua, localizada na rua Humberto Campos, nº 502, e ali teria encontrado 02 buchas de substância similar à maconha, e, ato contínuo, se dirigiram para o condomínio Enseada de Manguinhos, local indicado nas investigações como real endereço do indiciado Diego, e ali teriam encontrado uma pistola 380, numeração KOK 53291, 04 carregadores de pistola, 44 munições do mesmo calibre, 06 munições calibre 38, 01 relógio dourado, marca impressa invicta, 01 caderno contendo anotações referentes a movimentação financeira e volume de entorpecentes comercializados, 01 RG em nome do indiciado e 01 bucha de maconha.

[...]

Nessa toada, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN, verifico que o paciente responde a outra ação penal (0007712-83.2009.8.08.0048) pela suposta prática do crime de homicídio, o que evidencia a dedicação do réu às atividades criminosas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Por fim, sustenta o impetrante o excesso de prazo da prisão preventiva.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Ao me debruçar sobre os autos, verifico inexistir provas de desídia jurisdicional, sendo que o feito está seguindo seu curso normal, não havendo como acolher a alegação de excesso de prazo.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, uma vez que se fazem presentes o requisitos do art. 312 do CPP. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.